Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700043-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR - LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ SERGIO MIRANDA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GR – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0015989-42.2012.8.07.0006, determinou que o exequente, ora agravante, restitua os valores já levantados nos autos, provenientes de penhora do rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0000680-12.2018.5.10.0014. Explica que o Juízo a quo deferiu a penhora de 30% dos valores devidos ao reclamante nos autos da Reclamação Trabalhista, que figura como executado no Cumprimento de Sentença em análise. Ressalta que a 14a Vara do Trabalho de Brasília exarou despacho, com força de ofício, informando que houve o depósito relativo à soma de 30% de cada parcela, cujo valor fora deduzido do crédito do reclamante naqueles autos. Narra que depois de anos de concretizada a penhora, o Juízo Trabalhista oficiou o Juízo a quo informando que teria se equivocado a respeito dos valores transferidos, pois se tratariam de parcelas relativas à contribuição social, imposto de renda e FGTS, o que levou ao Juízo a quo a determinar a devolução dos valores. Sustenta que é indevida a determinação de devolução dos valores, em observância ao ato jurídico perfeito a à coisa julgada. Ressalta que houve prolação de decisão determinando a penhora de 30% (trinta por cento), em favor do agravante, dos valores que foram pagos ao executado nos autos da execução trabalhista, e que tal provimento transitou em julgado em 30/7/2020, operando-se a preclusão, o que impede a revisão do decisum após o decurso de quase três anos. Assevera que já levantou os valores da penhora, em exercício regular do direito, não possuindo à sua disposição a quantia determinada pelo Juízo, sendo incabível a devolução, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Subsidiariamente, alega que o valor levantado a mais é equivalente a apenas R$ 951,79 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), resultante da diferença enviada pelo Juízo Trabalhista e àquele efetivamente recebido pelo executado naqueles autos. Assevera que caso seja necessário o pagamento de valores a título de contribuição social, FGTS e imposto de renda, caberá ao devedor tal encargo, uma vez que recebeu integralmente os valores do acordo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender o feito de origem até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida e declarar a impossibilidade de rediscussão da matéria preclusa; subsidiariamente, que seja determinada a restituição de apenas R$ 951,79. Preparo recolhido nos IDs 42487612 e 42487613. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 143374089): No caso, identificado o equívoco pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília no repasse de R$ 91.054,33 para uma conta judicial vinculada ao presente feito. Assim requisitou o douto juízo ao ID 140217830 a restituição do valor consignado por se tratar de verba inerente ao recolhimento do INSS, IR e FGTS. Instado à manifestação, quedou-se inerte consoante certificação de ID 142160836. Oportuno registrar que assim que houver a restituição do valor acima, poderá ser disponibilizado ao credor o valor de R$ 54.186,92, relativo à ultima quota de 30% da penhora no rosto dos autos que tramita na Vara do Trabalho. Para o cumprimento da medida, concedo ao credor o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora on-line em suas contas. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o exequente, ora agravante, é obrigado e restituir os valores penhorados nos autos da Reclamação Trabalhista no 0000680-12.2018.5.10.0014, e já transferidos e levantados no presente Cumprimento de Sentença. Compulsando os autos, verifica-se que fora deferida a penhora dos valores devidos em favor do executado nos autos da referida demanda trabalhista, conforme decisão de ID 66777874 dos autos de origem, proferida em 3/7/2020, da qual não houve a interposição de recurso. Peço vênia para transcrever o dispositivo da decisão: No caso, identificado o equívoco pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília no repasse de R$ 91.054,33 para uma conta judicial vinculada ao presente feito. Assim requisitou o douto juízo ao ID 140217830 a restituição do valor consignado por se tratar de verba inerente ao recolhimento do INSS, IR e FGTS. Instado à manifestação, quedou-se inerte consoante certificação de ID 142160836. Oportuno registrar que assim que houver a restituição do valor acima, poderá ser disponibilizado ao credor o valor de R$ 54.186,92, relativo à ultima quota de 30% da penhora no rosto dos autos que tramita na Vara do Trabalho. Para o cumprimento da medida, concedo ao credor o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora on-line em suas contas. Em observância à decisão acima transcrita, o Juízo da Décima Quarta Vara do Trabalho de Brasília-DF realizou a reserva de 30% de cada parcela depositada em favor do agravado, conforme restou certificado no despacho com força de ofício de ID 94819350, expedido em 14/6/2021, com o seguinte teor: Por meio do ofício de ID 72b98d0, a 2a Vara Cível de Sobradinho (DF) (s)solicita a transferência do valor que foi penhorado- TJDFT nestes autos trabalhistas em favor do exequente nos autos do processo cível 0015989-42.2012.8.07.0006. Pois bem. Verifico que a última parcela do acordo homologado por este Juízo mediante decisão de ID 0efaa40 (10a parcela) já foi devidamente liberada ao reclamante , conforme alvará Luiz Sérgio Miranda Lopes expedido no ID 0efaa40 - na data de .1o/02/2021. A Secretaria da Vara cuidou de trazer aos autos guia de depósito relativo à soma de 30% de cada parcela, cujo valor fora deduzido do crédito do Autor quando da liberação do seu crédito acordado nestes autos(1a à 10a parcela), cujo valor importa hoje no total de R$ 91.054,53 + jcm, conforme guia de ID 9f37e35. Assim sendo, resta integralmente cumprido o presente acordo e determino a remessa do valor penhorado nestes autos ao Juízo competente. Desse modo, determino à expedição de ofício ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor de R$ 91.054,53, acrescidos de juros e correção monetária para uma conta judicial congênere vinculado ao processo no : 0015989-42.2012.8.07.0006 em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho /TJDF em que são partes: GR - LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA e LUIZ SÉRGIO MIRANDA LOPES. Para a devida ciência, oficie-se à 2a Vara Cível de Sobradinho - Setor Central Administrativo e Cultural A, sala s/n, 1 andar, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73010-501 - Telefone: (61) 3103- 3092, por e-mail, no horário de Email: 02vcivel.sob@tjdft.jus.br atendimento (12:00 às 19:00) e também via malote digital, para a devida ciência. Por medida de celeridade e economia processual, o presente despacho terá força de .OFÍCIO Encaminhado os ofícios acima e comprovado a transferência do numerário pelo Banco do Brasil, efetue os lançamentos de todos os valores pagos relativo ao acordo homologado nos autos. Registro, por oportuno, que os honorários periciais já foram liberados ao perito conforme alvará expedido no ID 9123920. Após, arquivem-se os autos definitivamente, observando-se o fluxo legal no PJE para a devida baixa da presente demanda. Cumpra-se com urgência. (destaquei) Os valores foram liberados em favor da exequente, ora agravante, conforme decisões de IDs 98332563 e 99601183. O feito de origem prosseguiu com sua tramitação, contudo, em 19/10/2022, foi juntado nos autos o despacho com força de ofício de ID 140217230, no qual o Juízo Trabalhista informou o equívoco na transferência do valor de R$ 91.054,53 aos autos do Cumprimento de Sentença em análise, uma vez que tal montante deveria ser utilizado para o pagamento de FGTS, contribuição social e imposto de renda. Em razão do referido ofício, o Juízo a quo determinou que o exequente procedesse a restituição do valor, sob pena de penhora on-line em suas contas. Com efeito, tal determinação contraria manifestamente a segurança jurídica que deve albergar as partes integrantes da relação processual, pois estaria se obrigando que o credor devolvesse valores recebidos de boa-fé, que foram transferidos aos autos sem qualquer ressalva de qualquer parte ou Juízo. A segurança jurídica deve nortear o aplicador do direito no caso concreto, de forma que deve ser garantido aos jurisdicionados um ordenamento sólido, com garantia de previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas, o que deve garantir ao cidadão que os atos praticados pelo poder público, incluindo o Judiciário, sejam mantidos e respeitados. Apesar de estar espalhado em todo o ordenamento jurídico, o princípio da segurança jurídica ganha especial relevo na Constituição da República de 1988, ao dispor em seu artigo 5o, inciso XXXVI que: Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; No caso em análise, os valores foram levantados há mais de um ano e, logicamente, a parte credora pode ter utilizado o montante para diversas finalidades. Determinar que o credor devolva os valores que foram legitimamente recebidos de boa-fé seria subverter o procedimento executório, pois o colocaria em manifesta desvantagem em relação ao verdadeiro devedor, mormente com a advertência de que poderá ter suas contas penhoradas. Não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o exequente teria como saber que os valores transferidos aos autos deveriam estar reservados para o pagamento de tributos acordados nos autos trabalhista. Registre-se, o devedor tinha R$ 300.342,46 para receber nos autos trabalhistas, sendo que 30% deste valor resulta no montante de R$ 90.102,73, que deveria ter sido penhorado em favor do agravante conforme a decisão preclusa acima transcrita. O valor transferido aos autos foi de R$ 91.054,53, o que revela que não teria como o credor desconfiar de eventual erro, dada a relativa proximidade dos valores. O que se verifica foi um equívoco do Juízo Trabalhista na transferência dos valores, o que, inclusive, poderia ter sido alertado pelas partes em momento anterior, antes do levantamento no presente Cumprimento de Sentença. Contudo, tal equívoco não pode colocar o exequente em situação de extrema desvantagem, uma vez que agiu de boa-fé, apenas buscando receber os valores que lhe são devidos. Além disso, surge em favor do exequente, ora agravante, a proteção da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, no momento em que levantou os valores de boa-fé, sem que houvesse qualquer ressalva ou mesmo constatação de excesso de execução. Ademais, quem deveria realizar eventual devolução de valores seria o agravado, que recebeu os valores na ação trabalhista sem o desconto integral dos 30% outrora determinados. Portanto, o que infere-se é que a não cobrança do agravado poderá resultar em enriquecimento sem causa. Nesse contexto, verifica-se que o Juízo Trabalhista poderá utilizar o valor que já tem depositado naqueles autos e ainda determinar a devolução da quantia indevidamente recebida por Luiz Sérgio Miranda Lopes nos autos trabalhistas. Frise-se que o Juízo Trabalhista possui mais ferramentas aptas a determinar e fazer cumprir a determinação de devolução, ao contrário do ora exequente, que, caso fosse obrigado a devolver os valores, encontraria verdadeiras dificuldades em localizar valores penhoráveis do devedor, conforme se verifica das diversas buscas já realizadas nos autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023 15:18:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador